Tribunal: STF
Processo: HC 206463
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental. Lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. As alegações da defesa, nos termos trazidos no habeas corpus, não foram analisadas pelas instâncias antecedentes (Tribunal Regional Federal da 4ª Região e Superior Tribunal de Justiça), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    3. A jurisprudência do STF é firme em exigir o regular prequestionamento das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.



    4. Quanto à alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, “[a]usentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao Juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.